Tribunal: TJDFT
Processo: 0745932-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSÃO EM ADQUIRIR UM VEÍCULO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO E ASSESSORAMENTO FINANCEIRO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por AUTO OMEGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o serviço foi devidamente prestado pela corré e que não houve qualquer ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. Pede o acolhimento da preliminar para declarar a extinção dos autos. Alternativamente, pede o integral provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, ou a sua redução.

2. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos. (ID 35442489 e 35442490). Contrarrazões apresentadas (ID 35442495).

3. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

5. Em que pesem as alegações da recorrente, não foram trazidos aos autos nenhum documento que demonstrasse que o vínculo com os funcionários da primeira requerida somente foi formalizado após o contrato que se discute. O que se observa dos autos é que as empresas agiam em conjunto, possuindo, inclusive, além dos funcionários, quadro societário em comum.

6. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não se constata da análise do conjunto fático-probatório dos autos.

7. As conversas de WhatsApp deixam claro que o entendimento do autor era de que o valor de R$ 1.500,00 foi dado como entrada para garantir a aquisição do veículo pretendido. No ID 35441037 - Pág. 5 a preposta afirma que o valor seria abatido do valor do veículo, em total desacordo com o contrato apresentado posteriormente a ele. Evidente, portanto, que a atuação da ré está em desacordo com a boa-fé objetiva, princípio que deve pautar as relações contratuais.

8. Contratos formados com cláusulas enganosas possuem alto poder lesivo à honra e à intimidade do consumidor. As conversas de WhatsApp deixam claro que os prepostos da recorrida levantaram legítima expectativa no consumidor de que o valor pago estava sendo vertido para garantia da aquisição do veículo e que seria abatido do seu valor, o que não se concretizou. Correta a sentença que condenou a recorrente a indenizar o consumidor por danos morais.

9. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrente sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Além disso, cumpre com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.